Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

N
úmero Único
:

1010874-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELANTE), SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 718.051.661-90 (APELANTE), MARCELO RICARDO DE SOUZA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.966.901-49 (VÍTIMA), Rosinete Conceição da Silva (ASSISTENTE), MARCELO RICARDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 066.620.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010874-72.2022.8.11.0002

APELANTE: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, SERGIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. ENVOLVIMENTO ENTRE OS ACUSADOS E O ROUBO QUE PRECEDEU A APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
. EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta por Diego Aparecido dos Santos Aguiar e Sérgio Almeida da Silva contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do Código Penal).

II. Questões em discussão.

2. Duas questões estão em discussão: (
I
) saber se há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, sob a alegação de que a identificação não seguiu os ditames do artigo 226, do CPP; e (
II
) analisar a subsistência da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo na ausência de apreensão ou perícia do artefato bélico.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento fotográfico e pessoal, realizado na fase policial e ratificado em juízo, encontra-se amparado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, afastando alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP.

3.2. O contexto da apreensão do celular revelou-se plenamente coerente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando de forma clara a ligação entre os acusados e o roubo que precedeu a apreensão da
res furtivae
.

3.3. A jurisprudência consolidada admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo com base em depoimentos idôneos das vítimas, mesmo na ausência de apreensão ou perícia do artefato, quando as circunstâncias fáticas demonstram de forma inequívoca sua utilização no crime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

“É válida a condenação por roubo majorado com base em reconhecimento fotográfico e pessoal corroborado por provas testemunhais e materiais produzidas em juízo, sobretudo quando observado o procedimento do artigo 226, do CPP”.

“Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão ou perícia do artefato, sendo suficiente a sua comprovação por outros meios de prova idôneos, como depoimentos das vítimas”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021; TJMT, N.U. 1008619-29.2022.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010874-72.2022.8.11.0002

APELANTES: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS

SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DIEGO APARECIDO DOS SANTOS e SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 1010874-72.2022.811.0005), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os acusados, busca suas absolvições sob o argumento de que a condenação se baseou, exclusivamente, nos reconhecimentos realizados pela vítima, os quais não seguiram as diretrizes do artigo 226, II, do Código de Processo Penal.

Verbera ainda que:
1
) a identificação foi “
motivada pela visualização de uma reportagem televisiva sobre o crime”
;
2
) há dúvidas quanto a imparcialidade e confiabilidade do reconhecimento, uma vez que “
o intervalo de um ano entre o crime e a identificação é longo suficiente para afetar a memória da vítima”
;
3
) a exposição midiática “
pode ter influenciado negativamente a percepção da vítima, criando uma falsa lembrança ou associação negativa”
.

Subsidiariamente, busca a extirpação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, tendo em vista que a arma de fogo não foi apreendida ou periciada.

Ao final, prequestiona, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, dos artigos 157, §2o-A, I, do Código Penal e 226, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 255320764].

A 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT manifesta-se pelo improvimento dos apelos defensivos [doc. digital n. 255320769].

O Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 257611189].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010874-72.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR e SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal, e o coacusado Marcelo Ricardo de Souza Camargo, como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Consta dos presentes autos que no dia 17 de março de 2021, por volta das 18h30min, na residência particular localizada na Rua Senhor Divino, quadra 06, casa 13, Bairro Jardim Ikaraí, nesta cidade, os denunciados
Diego Aparecido dos Santos Aguiar e Sergio Almeida da Silva
, imbuídos dos mesmos propósitos, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando-se de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Giovani Benedito Ribeiro e Rosinete Conceição da Silva Ribeiro e delas subtraíram: 01 (um) notebook, 01 (um) videogame playstation modelo PS4, 03 (três) aparelhos celulares marca Samsung, nas cores azul, rosa e vermelho; 08 (oito) correntes de ouro, (termo avaliação indireta Num. 81110951 - Pág. 9).

Ressai do feito que no dia e horário dos fatos, os denunciados adentraram à casa das Giovani e sua esposa, oportunidade em que, portando arma de fogo, anunciaram o assalto o renderam as vítimas sob ameaça.

Na sequência, determinaram que Giovani se deitasse ao solo, ao passo que sua esposa Rosinete foi obrigada a levar os denunciados até os bens que seriam subtraídos, momento em que, efetuavam graves ameaças, exigindo das vítimas que apontasse a existência de dinheiro em espécie.

Após assenhorarem-se dos bens das vítimas, os denunciados evadiram-se do local, levando consigo os bens subtraídos, sendo que, ao aparecer num programa de televisão com enfoque em matérias policiais, Diego foi inicialmente reconhecido por Giovani como sendo um dos autores do crime.

Diante disso, a vítima Giovani procurou a polícia e repassou as informações que, deram início as apurações, restando constatado serem os mesmos os autores do crime, sendo, inclusive, reconhecidos pessoalmente pela vítima Giovani, bem como pelo adquirente de parte dos objetos subtraídos das vítimas, conforme termos juntados nos Ids 81110950 – pags 48 e 49.

Assim agindo, os denunciados Sérgio e Diego incorreram nas figuras típicas descritas no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o - A, I, do Código Penal (por duas vezes) em concurso formal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Consta dos presentes autos que no dia 16 de junho de 2021, em horário e local não esclarecidos, nesta cidade, o denunciado Marcelo Ricardo de Souza Camargo, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, possuía o aparelho celular marca Samsung J2 core, imei 353.783.103.584.805, ciente da sua origem ilícita, uma vez que o mesmo foi subtraído da vítima Giovani Benedito Ribeiro em 17.03.2021 (termo apreensão - Num. 81110950 - Pág. 39).

Ressai dos autos que, o denunciado visualizou um anúncio de venda do referido celular no facebook pelo valor de R$ 220,00 reais e, mesmo sabedor de que o valor estava aquém do preço de mercado e se tratava de objeto de origem ilícita, realizou a compra do celular no dia 17.04.2021.

Assim, marcou encontro com os vendedores e no local e horário designados, efetuou o pagamento e recebeu o referido aparelho, sendo que posteriormente,
ficou constatado que os vendedores eram as pessoas de Sérgio e Diego
, autores da subtração do celular e outros pertences das vítimas.

Assim agindo, o denunciado Marcelo incorreu na figura típica descrita no art. 180, caput, do Código Penal, denominada receptação simples. [...]”
(doc. digital n. 255320725).

A exordial acusatória foi recebida em 13 de outubro de 2022 pelo Juiz da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, Luís Augusto Veras Gadelha (doc. digital n. 255320726).

O processo foi desmembrado e encontra-se suspenso em relação ao coacusado Marcelo, haja vista não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (doc. digital n. 255321656).

Encerrada a instrução processual, o juiz julgou a denúncia procedente e condenou DIEGO e SÉRGIO pelo crime de
roubo majorado
[em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo].

Irresignada, a defesa dos acusados postula suas absolvições e, subsidiariamente, a extirpação da majorante do emprego de arma de fogo.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas no boletim de ocorrência n. 2021.99886 (doc. digital n. 255320710 – p. 4), fotografias e termos de reconhecimento (docs. digitais n. 255320710 – p. 9/12 e 38), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 255320710 – p. 15 e 39), termo de reconhecimento de coisas e objetos (doc. digital n. 255320710 – p. 42), termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 255320710 – p. 48/49), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 255320712 – p. 9), e nos depoimentos de testemunhas.

O ofendido, GIOVANI BENEDITO RIBEIRO, compareceu ao destacamento policial, descreveu as características físicas dos suspeitos e procedeu aos reconhecimentos somente por fotografias, uma vez que, à época do registro da ocorrência [23 de abril de 2021], os apelantes não haviam sido presos. Além disso, descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

“
Que no dia 17 de março de 2021, às 18:30 o declarante estava em sua residência quando foi surpreendido por 2 criminosos; Que no momento da abordagem, o declarante estava na sala, quando foi feito de refém por um dos meliantes que estava portando uma arma de fogo, qual seja, uma pistola, cor cinza; Que os criminosos determinaram que o declarante deitasse no chão e um deles dizia a todo momento: ‘não olha para mim não, senão eu atiro na sua cabeça’, com a pistola sempre apontada [...]; Que os criminosos pediram dinheiro [...]; Que depois foram à cozinha e renderam a esposa do declarante; Que o declarante tem um filho de 43 anos que é portador de doença mental e estava no quarto; Que o declarante pediu que os criminosos não entrassem no quarto, mas mesmo assim os suspeitos foram até lá; Que os bandidos determinaram que pai e filho deitassem na cama e de lá subtraíram um notebook e um videogame [...]; Que após a mulher do declarante andou pela casa com os criminosos apontando os bens que tinham dentro da residência [...];
Que o declarante reconhece o suspeito DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR como um dos autores do roubo
;
Que o declarante reconheceu o criminoso diante de uma notícia veiculada acerca de outro roubo na cidade de Várzea Grande-MT
[...]”
(doc. digital n. 255320710 – p. 7/10).

Com o desenrolar das investigações, os policiais civis conseguiram localizar o aparelho celular J2 Core, IMEI 353.783.103.584.805 – que havia sido subtraído da residência de GIOVANI – em poder do coacusado, Marcelo.

Ouvido perante a autoridade policial no dia 16 de junho de 2021, Marcelo disse:

“
Que não tem envolvimento nenhum com o roubo na casa da vítima e nega participação; Que comprou o celular via facebook, no dia 17.4.2021, pelo valor de R$220,00 e inseriu nele o chip da operadora Oi [...]; Que indagado sobre o valor de mercado do referido aparelho, respondeu que não sabe, mas acha que vale uns R$ 400,00; Que assim que visualizou o anúncio na rede social, interessou-se pelo aparelho [...] especialmente porque estava com um bom preço, e era sua marca de preferência;
Que neste ato fora mostrada as fotos de DIEGO e SÉRGIO, eis que o depoente afirmou: “Foi esse SÉRGIO que vendeu esse celular para mim e no dia em que fui buscar [...] esse DIEGO estava junto com o SÉRGIO, pois os dois estavam na negociação”
; Que o depoente entrega as conversas (áudios) e prints das mensagens mantidas com SÉRGIO durante a negociação de compra do aparelho roubado; Que ainda indagou SÉRGIO sobre a divergência entre a foto do Facebook e a do contato de WhatsApp que começou a negociar o aparelho e o mesmo disse que estava usando o perfil do irmão para anunciar o produto no Facebook [...];
Que o depoente firmou a compra no mesmo dia 17.4.2021 e marcou de efetuar o pagamento e pegar o aparelho na esquina do Bar do Tião [...]; Que foi SÉRGIO quem escolheu o local e enviou a localização; Que chegando no bar, SÉRGIO estava na companhia de outro homem, que o depoente reconhece com absoluta convicção trata-se de DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR
; Que SÉRGIO e DIEGO estavam, aparentemente, a pé, eis que se aproximaram da motocicleta do depoente [...] e este repassou o valor combinado; Que o depoente perguntou ao SÉRGIO o motivo de estar vendendo o aparelho e se não havia nenhum problema com o mesmo, eis que respondeu que estava tudo certo e estava vendendo pois precisava quitar uma dívida de aluguel de sua residência; Que SÉRGIO é muito convincente, tem um grande poder de persuasão, é muito falante; Que não desconfiou que se tratava de dois bandidos [...]”
(doc. digital n. 255320710 – p. 33/35)

Ato contínuo, descreveu as características físicas dos apelantes e os identificou por meio das fotografias mostradas pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT (doc. digital n. 255320710 – p. 38).

No dia 22 de junho de 2021, GIOVANI compareceu ao destacamento policial e procedeu ao reconhecimento do aparelho celular – apreendido em poder de Marcelo – como sendo de sua propriedade (doc. digital n. 255320710 – p. 42).

Depois, no dia 17 de março de 2022, com a prisão de SÉRGIO e DIEGO, o ofendido retornou à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, descreveu, por mais uma vez, as circunstâncias que permearam a empreitada criminosa e as características dos assaltantes; depois, os agentes de segurança perfilaram os acusados, lado a lado com outros indivíduos e em ambiente próprio, momento que GIOVANI ratificou a identificação deles e acrescentou:

“
Eu já tinha reconhecido eles por foto aqui. São esses mesmos. Eles tiveram a petulância de querer arrancar o brinco da orelha da minha mulher. Eles são muito violentos. Estavam com pistola na mão, ameaçavam o tempo todo atirar em mim. Eu não temi só por minha vida, mas também pela da minha esposa e do meu filho”
(doc. digital n. 255320710 – p. 48).

Do mesmo modo, Marcelo repetiu como adquiriu a
res furtivae
dos apelantes, descreveu as características deles, os identificou pessoalmente e acrescentou ao termo de reconhecimento que “
foram os dois homens que no dia 17.4.2021. lhe entregaram o celular Samsung, J2 Core [...]”
(doc. digital n. 255320710).

Quando interrogados, os apelantes disseram:

Diego
: Que indagado sobre seu vínculo com SÉRGIO [...]respondeu: Ele é meu amigo já tem um tempo. Já fui preso outras vezes com ele por furto [...]; Que perguntado sobre o roubo no dia 17.3.2021 [...], respondeu: ‘não lembro desse roubo não’”
(doc. digital n. 255320710 – p. 51/53)

Sérgio
: Que conhece DIEGO desde a sua infância. Que ao ser indagado se juntamente com DIEGO praticou um roubo no dia 17.3.2021 [...] respondeu: ‘não fiz esse roubo não’; Que já que nega, como explica que a vítima e testemunha tenham lhe reconhecido como sendo o autor, respondeu: ‘não sei explicar não, vai ver que me confundiu’”
(doc. digital n. 255320712 – p. 2/5)

Em juízo foram ouvidas as vítimas, GIOVANI e ROSINETE CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, a testemunha, WILMO CAMARGO FERNANDES, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, GIOVANI e ROSINETE detalharam as circunstâncias que permearam o roubo ocorrido em suas residências e acrescentaram:

“
Giovani
: Eu tava sentando aqui nesse mesmo lugar [...], eles abriram meu portão [...]
estavam os dois aqui na minha sala com uma pistola na minha cabeça
. Não tive reação nenhuma. Me mandou deitar no chão, ficar calado. Falei ainda para ele: ‘rapaz, eu tenho um filho que tem problema, ele está no quarto, deixa ele quieto’, minha mulher estava nos fundos [...]. Ela não tinha visto nada. Um ficou [...] e o outro foi lá no quintal, pegou minha mulher e veio com ela de lá para cá, caçando o que iam subtrair [...]. Eles não bateram na gente,
só ficaram com ameaças
. Eles não sei o que eles queriam, ficavam falando de um cofre e eu não sei da onde eles tiraram isso.
Eles passaram na casa toda pegando coisas, entraram no quarto do meu filho que tem problema, tinha recém comprado um Playstation 4 e um Notebook para ele, subtraíram os dois
[...].
Além do dinheiro e dos aparelhos do quarto, [...] levaram três celulares, o meu, da minha esposa e do meu filho
[...]. Eles ficaram uns 30 minutos dentro de casa [...].
Pegou bolsa da minha mulher, tinha correntinha de ouro
[...]. Pegaram a corrente, tiraram a do pescoço da minha mulher e queria tirar o brinco, eu dei um empurrão nele [...], falou para mim nos finalmente, depois de me prender num quarto: ‘aí velho, vou deixar de presente para você o seu carro e a televisão do seu filho’ e me trancou [...].
Eu vi ele numa reportagem uma vez que assaltaram uma moto
[...],
aí eu reconheci ele
. Aí a
Delegada mandou me chamar, quando fez um ano que eles tinham entrado aqui, aí eu fui lá para reconhecer ele. Eles estavam num quarto espelhado, eu fui lá e reconheci os dois aqui em casa
.
Não tive dúvida nenhuma porque a feição dele não saía da minha cabeça
.
A polícia recuperou 2 celulares, mas danificados
. Um era meu e o outro da minha esposa, do meu filho não recuperaram [...].
Só um estava armado com uma pistola
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA VýTIMA - GIOVANI.mp4).

“
Rosinete
: Quando eles entraram aqui não vi nada. Estava no fundo do quintal e quando estava entrando pelo fundo da cozinha,
um me abordou com um revólver na cabeça
[...] falou para eu não falar nada [...].
Eles vieram comigo na sala, mostraram o GIOVANI, um ficou com o revólver na cabeça do meu marido
e abriu a porta do quarto [...]. Pegaram meu marido e meu filho e colocaram eles deitados na cama.
O tempo todo com revólver ameaçando meu marido que ia dar um tiro na cabeça dele porque queriam dinheiro
. Falávamos que não tínhamos [...]
pegou um dinheiro na carteira, me levou no quarto, pegou minha bolsa
[...]. Tinha umas joias que guardava dentro da bolsa [...], um deles abriu, pegou, achou e eram bastantes joias, correntes, pulseiras [...], não contentaram ameaçaram meu marido [...].
Arrancaram a corrente do meu pescoço
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA VITIMA - ROSINETE.mp4)

O policial civil, WILMO, asseverou:

Testemunha
: Me recordo da ocorrência [...].
Participei da recuperação do celular que estava com o Marcelo e ele demonstrou que negociou o celular com o DIEGO
.
Chegamos através do IMEI do telefone
[...], fomos com esse cadastro e encontramos o Marcelo, que estava usando o celular que era produto de roubo.
O Marcelo fala que comprou do DIEGO. Negociou inicialmente no Facebook [...] depois para o Whatsapp e se encontraram pessoalmente
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 03 - MIDIA TESTEMUNHA - IPC WILMO.mp4).

Quando interrogados, os acusados negaram a prática delitiva e informaram:

“
Diego
: Realmente essa questão do roubo não fui eu e nem o SÉRGIO [...]. Eram outros rapazes [...] e sempre que tinha roubo na região a Civil vinha para cima de mim falando que era eu e o SÉRGIO [...].

Juiz
: Consta aqui [...] que a vítima GIOVANI [...] teria visto você na televisão e reconhecido vocês, aí ele fez o reconhecimento pessoal, identificou você e o SÉRGIO como sendo os autores, não é a polícia que está te acusando, a vítima reconheceu vocês e também vocês venderam o celular para um terceiro denunciado [...] pelo Facebook, e o MARCELO também teria dito que comprou de vocês, então como que é que vocês vendem um celular produto de crime se não foram vocês que praticaram? Como que vocês foram reconhecidos [...]?

Diego
: O Marcelo falou que comprou o celular da gente, até então a polícia estava apressando a vítima [...]. Tinha um monte de vítima que a gente que estava roubando [...].

Juiz
: Depois da televisão ele fez o reconhecimento [...].

Diego
: Sim, exatamente. Foi um pessoal lá para fazer reconhecimento, mais de cinco vítimas falando que era a gente que tinha roubado, nesse crime e em outro.

Juiz
: Então tá todo mundo mentindo? Me explica então por que eles estão acusando vocês se não foram vocês [...]?São fatos que dentro de um contexto que foram vocês, mas você está negando, é um direito do senhor.

MP
: Sabe se seu irmão tinha conta no Facebook?

Diego
: Meu irmão [...] era pequeno, tem 11 anos. Eu tinha facebook.

MP
: Quem é Márcio Souza?

Diego
: Não conheço não”
(arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA INTERROGATýRIO DIEGO.mp4)

“
Sérgio
: Eu to ficando preso uns dez anos por dois assaltos que eu não cometi, o mesmo está sendo aqui agora. Os que eu fiz, eu assumi [...]. Coisa que a gente não fez [...], tenho que ficar até 2032 preso [...] e agora esse que eu já sei que o senhor vai me condenar [...]. Eu não tenho nada a ver.

Juiz
: Teria algum motivo especial para a vítima estar acusando o senhor ou o Marcelo?

Sérgio
: Eu nem sei quem é esse povo.

Juiz
: Então o senhor está dizendo que a polícia está jogando os roubos na suas costas?

Sérgio
: Toda vez.

Juiz
: Mas não é a polícia, é a vítima que reconheceu o senhor.

Sérgio
: [...] eu nego, mas fazer o que [...].

Defesa
: O senhor falou que nesta data estava preso?

Sérgio
: Estava preso na PCE [...] de um furto, fiquei seis meses na PCE [...].

Defesa
: O delito foi em 17 de março de 2021, o senhor estava preso?

Sérgio
: Estava”
(arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA INTERROGATýRIO SERGIO.mp4)

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal autorizam a manutenção do édito condenatório.

MARCELO
, ouvido apenas na fase policial, confirmou ter adquirido o aparelho celular subtraído da residência das vítimas de DIEGO.

Informou que as tratativas com o apelante iniciaram pelo
Facebook
, evoluíram para o
WhatsApp
e culminaram com a entrega do aparelho, após combinarem o preço de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em um bar na cidade de Várzea Grande/MT.

Relatou que, no dia e local ajustados, DIEGO compareceu acompanhado de SÉRGIO e que ambos participaram da negociação.

Por fim, ao ser chamado na Delegacia de Polícia, reconheceu DIEGO e SÉRGIO por meio de fotografias e, após suas prisões, procedeu a identificação pessoal deles.

GIOVANI
asseverou que estava sentado na sala de sua residência quando notou a presença de 2 (dois) indivíduos, sendo que um deles estava armado.

Informou ter sido ameaçado de morte constantemente, com os assaltantes apontando a arma de fogo para sua cabeça e exigindo dinheiro.

Narrou que os agentes subtraíram diversos objetos pessoais de sua propriedade, de sua esposa e filho, e que, entre os bens roubados, apenas dois celulares foram recuperados, sendo um deles encontrado em poder de MARCELO.

Afirmou ter reconhecido os apelantes como autores do assalto enquanto assistia a uma reportagem televisiva, tendo se dirigido, logo em seguida, à Delegacia de Polícia, onde procedeu à identificação fotográfica deles. Além disso, revelou que, após a prisão de SÉRGIO e DIEGO, retornou à unidade policial e realizou o reconhecimento pessoal de ambos.

Por fim, na audiência de instrução e julgamento, confirmou sem hesitação a identidade dos acusados, declarando que “suas feições não saíram de sua cabeça”.

ROSINETE
confirmou ter sido abordada, no quintal de sua residência, por dois indivíduos, e que um deles portava uma arma de fogo.

Disse que seu marido estava no interior do imóvel e foi constantemente ameaçado pelos assaltantes, que buscavam dinheiro e bens de valor.

Relatou que, dentre outros objetos, foram subtraídas uma corrente e diversas joias pertencentes à sua filha, as quais estavam escondidas em uma bolsa.

Ao final, narrou não ter realizado o reconhecimento dos acusados devido ao estado de nervosismo, que a impediu de recordar suas fisionomias.

WILMO
, em complemento às declarações dos ofendidos, afirmou ter participado das investigações que resultaram na recuperação do celular de GIOVANI.

Relatou que, por meio do rastreamento do IMEI, o aparelho foi localizado em poder de MARCELO, que informou tê-lo adquirido de DIEGO.

Acrescentou que a negociação do aparelho teve início pelas redes sociais e foi concluída pessoalmente, com DIEGO entregando o celular para MARCELO em troca do valor ajustado.

As provas produzidas corroboram as identificações realizadas e confirmam a participação dos acusados no crime.

O contexto da apreensão do celular revelou-se plenamente coerente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando de forma clara a ligação entre os acusados e o roubo que precedeu a transação do aparelho.

A recuperação do objeto subtraído em poder de MARCELO, associada à identificação dos acusados como responsáveis pelo delito inicial, reforça a narrativa de que o aparelho da vítima foi adquirido de DIEGO e SÉRGIO, em circunstâncias diretamente relacionadas ao crime, configurando prova sólida da participação dos réus no evento criminoso.

Não bastasse isso, em todas as oportunidades que foi indagado acerca do reconhecimento, GIOVANI, veementemente, confirmou a identificação de SÉRGIO e DIEGO e não teve dúvidas em apontá-los como os autores do crime.

A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “
alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021].

No julgamento do AgRg no HC 839846/PE, ocorrido em 27.11.2023, cuja relatoria coube ao Ministro Ribeiro Dantas, entendeu-se que “
a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, inclusive, restou ratificado pessoalmente em juízo, o que demonstra haver um
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o agente foi reconhecido em juízo também como autor do roubo [...], devendo, portanto, ser mantida a sua condenação, dada a existência de provas hígidas da autoria delitiva
” [STJ, AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

É exatamente a situação dos autos:
1.1
) em sede policial, SÉRGIO e DIEGO foram reconhecidos, por meio fotográfico, e cerca de 1 (um) ano após o fato, foram identificados pessoalmente por GIOVANI e MARCELO;
1.2
) na solenidade instrutória GIOVANI ratificou o reconhecimento dos apelantes;
1.3
) ao responder as perguntas formuladas, a vítima afirmou que não teve dúvidas em reconhecê-los, especialmente porque esteve em poder dos assaltantes por aproximadamente 30min (trinta minutos) mantendo contato direto com ambos.

Nesse contexto, não há falar na nulidade das provas por inobservância das formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...]
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
. AGRAVO DESPROVIDO. [...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]
Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas
e de testemunhas
no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido
. 4. Agravo regimental desprovido"
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 879.252/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PRELIMINAR –
NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAL
– RELATIVIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...]
O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC)
. O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). [...] “Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]” (STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023).
Os ofendidos confirmaram o reconhecimento do denunciado em juízo, reafirmando o que foi feito em sede inquisitorial, elencando até as vestimentas utilizadas pelo apelante, com condutas individualizadas, pois o crime foi cometido de rosto parcialmente descoberto
, consoante narrado, em verdadeira união de esforços e divisão de tarefas, o que veio a permitir o sucesso na empreitada criminosa, acarretando a tragédia exposta [...]”
(TJMT, N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO COMPROVADA
– CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS IDÔNEAS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR [...]
A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos. 2. No caso, não restou comprovado violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal
, além do que a condenação do apelante se baseia também em provas testemunhais [...]”
(TJMT, N.U 1010424-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024)

No que tange ao decote da majorante do emprego de arma de fogo, o pleito
não comporta acolhimento
.

A despeito de o combatente defensor asseverar que não houve a apreensão da arma de fogo ou a perícia para atestar a sua lesividade e eficiência, fato é que, segundo pacífico entendimento jurisprudencial, “
a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018].

Na hipótese vertente, as vítimas – GIOVANI, nas duas oportunidades em que foi auscultado, e ROSINETE, ouvida apenas em juízo – confirmaram o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Logo, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

“[...] O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2o, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei no. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo da declaração da vítima. Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...]”
(N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024)

“[...] Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração [...]”
(N.U 1001376-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)”
(TJMT, N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/8/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025